Tribunal: TJMT
Processo: 1000558-33.2019.8.11.0025
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[IRACEMA LORENCO COSTA - CPF: 459.178.681-15 (RECORRENTE), HILONES NEPOMUCENO - CPF: 018.607.689-46 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0034-57 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - IRREGULARIDADE DO MEDIDOR COMPROVADA – TOI ASSINADO, PROVAS FOTOGRÁFICAS, CONTRADITÓRIO ASSEGURADO - FATURA DEVIDA - COBRANÇA LEGÍTIMA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO CÁLCULO DA RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Trata-se de ação em que a Recorrente
IRACEMA LORENÇO COSTA
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor de R$ 8.623,52 (oito mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em outubro/2017, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão

da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção creditícia por débito indevido.

2.

Para a regularidade do débito exigido a título de recuperação de consumo exige-se a presença de dois requisitos: a demonstração do defeito no aparelho medidor de energia elétrica, independentemente da apuração da autoria e a variação significativa de consumo no período apontado como irregular e o perfil do consumidor.

3.

Hipótese em que restou devidamente demonstrada a variação de consumo entre os períodos anterior e posterior à substituição do aparelho medidor.

4.

Comprovada a regularidade da cobrança, não há que se falar em declaração de inexistência do débito e indenização por danos morais.

5.

Adequação da utilização do cálculo de recuperação, conforme previsão expressa contida do artigo 130, V, da Resolução n.o 414/2010 da ANEEL.

6.

Sentença
mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95.

7.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrente
IRACEMA LORENÇO COSTA
postula pela desconstituição de débitos e reparação por danos morais, em razão da emissão da fatura recuperação de consumo no valor de R$ 8.623,52 (oito mil seiscentos e vinte e três reais e cinquenta e dois centavos) após a realização de inspeção em sua unidade consumidora em outubro/2017, sem a observância do contraditório, ainda, busca a condenação em danos morais em razão

da inscrição do seu nome nos órgãos de proteção creditícia por débito indevido.

A Reclamada, por sua vez, sustenta que os valores são devidos uma vez que realizou vistoria no local em 16/10/2017, que originou o TOI no 594990, sendo constatada irregularidade na UC no 6/55661-3, o que gerou a fatura de recuperação de consumo, uma vez que o consumidor não pagou integralmente pela energia consumida durante o período em que a anormalidade constatada perdurou.

Sobreveio sentença de improcedência, nos seguintes termos:

Portanto, em dissonância com o projeto de sentença, havendo prova cabal da dívida e, por conseguinte, inexistindo qualquer ilicitude na conduta de cobra-la,
JULGO IMPROCEDENTE
a pretensão inicial, reconhecendo a legitimidade da cobrança das faturas de energia elétrica alegadamente viciadas, refutando o pedido de declaração de nulidade/invalidação da dívida e de ressarcimentos por danos que tivessem advindo da legítima exação exigida.

Irresignda, a consumidora apresentou recurso inominado em busca da reforma da sentença para que as faturas sejam desconstituídas e que seja indenizada pelos fatos aduzidos na exordial

A parte recorrida, nas contrarrazões, refutou as razões expostas, pugnando pela manutenção da sentença e improvimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2020